Tribunal: TJMT
Processo: 0002293-18.2006.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002293-18.2006.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA RIBEIRO - CPF: 873.366.931-72 (APELADO), ETEL DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 987.601.490-00 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), JOSE LUIS DAVID DE MORAES - CPF: 378.145.161-53 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), David de Moraes (APELANTE), Ermirio Pedro de Santana (APELANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), MAIKELI CIVIDINI - CPF: 014.317.001-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES (APELANTE), JOSE LUIS DAVID DE MORAES - CPF: 378.145.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ERMÍRIO PEDRO DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI DA COSTA SANTANA - CPF: 502.373.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS PATAMARES DO ARTIGO 85,
§ 2o, do CPC
-
VIABILIDADE – RESISTÊNCIA CONFIGURADA – AFASTAMENTO DE ENTENDIMENTO DA SÚMULA N. 303 DO STJ - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E DEMAIS PEDIDOS – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APELO PROVIDO.

Deve ser fixada verba honorária sucumbencial em ação extinta, sem julgamento de mérito, mas em que houve resistência da parte requerida, que apresentou contestação e demais pedidos, em face ao princípio da causalidade, afastando-se a incidência da Súmula 303 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos de Ação de Embargos de Terceiro n. 0002293-18.2006.8.11.0044, Código 18206,

interpostos por VERA LÚCIA RIBEIRO, em desfavor do mencionado espólio,
JULGOU EXTINTO

o feito, nos termos do artigo 485, I, c/c o artigo 321, ambos do CPC, sem a fixação de custas processuais e de honorários advocatícios.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, para fins de que a parte Apelada seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, asseverando que a sentença desmerece o trabalho do patrono do Apelante que “(...) por diversos anos se arriscou trafegando em diversas ocasiões pelas rodovias entre as Comarcas que ficam distante há quase 300 Km entre a Comarca de Rondonópolis-MT, escritório do Patrono do Apelante, até a Comarca de Paranatinga-MT, local do Juízo, para atuar no processo de forma escorreita e com uma conduta ilibada”. (ID. Num. 112744503 - Pág. 5)

Sustenta que a verba deve ser fixada nos termos do artigo 85, § 2o e 6o, do CPC, tendo em vista que foi apresentada a contestação.

Requer o provimento para que o Apelado seja condenado no patamar de 20% do valor da causa.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O único objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro n. 0002293-18.2006.8.11.0044, Código 18206,

interpostos por VERA LÚCIA RIBEIRO, em desfavor do
ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES
,
JULGOU EXTINTO

o feito, nos termos do artigo 485, I, c/c o artigo 321, ambos do CPC, e deixou de fixar verba honorária de sucumbência.

Pois bem. Após a devida análise, tenho que, efetivamente, a sentença deve ser reformada.

É que os demonstram que o ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES em resposta aos Embargos de Terceiro, por meio do Dr. Duílio Piato & Advogados Associados SC, nos idos de 2007, apresentou CONTESTAÇÃO. (ID.
Num. 112745037 - Pág. 106
)

Além disso, convém apontar que o advogado atuou nos mesmos autos também em 2015, atravessando petição, com requerimento de prolação de sentença, e utilização de prova emprestada, requerimento de oitiva de testemunhas, motivo pelo qual não considero acertada a não fixação de honorários sucumbências, para o caso, em que houve a extinção do feito, sem resolução de mérito; todavia, devendo constar a sucumbência em desfavor da parte Apelada, em homenagem ao princípio da causalidade.

Assim, à luz do artigo 85, § 2o e 6o, do CPC, tenho que é viável a condenação da Autora/Apelada, em razão da sucumbência, afastando-se o entendimento da Súmula 303 do STJ, em razão da resistência configurada.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 303 DO STJ – RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM DESFAVOR DA PARTE EMBARGADA –HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aplicação do enunciado sumulado no 303 do STJ somente é afastada quando o embargado opõe resistência à pretensão do embargante, desafiando o mérito dos embargos (TJDF; APC 2017.01.1.031312-6).

Se constata a resistência, por meio de contestação aos embargos de terceiro, para manter a constrição sobre o bem indicado, desafiando o próprio mérito dos embargos, o embargado atrai para si a aplicação do princípio da causalidade. (N.U 0005202-47.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERICIEROS PROCEDENTES - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO EMBARGADO/APELANTE - PEDIDO DE REFORMA FRENTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INTELIGÊNCIA SÚMULA 303 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. A argumentação relativa ao erro judicial constitui evidente inovação à lide, porquanto não arguida em momento anterior e oportuno, operando-se, assim, a preclusão. 2. Configurada a resistência do credor embargado, por meio de contestação aos embargos de terceiro, é devida a verba honorária à parte vencedora. (N.U 0001648-38.2014.8.11.0003, Relatora: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo e FIXO a verba honorária sucumbencial em favor do Requerido/Apelante em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022